Tribunal: CARF
Processo: 11080.728314/2014-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.728314/2014-58
ACÓRDÃO
2003-006.773 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO ALBERTO DALPIAN - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2010
EXCLUSÃO DO SIMPLES. LANÇAMENTO FISCAL.
A pendência de decisão administrativa definitiva sobre a exclusão da
empresa do SIMPLES não impede a constituição do crédito tributário.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXCLUSÃO DO SIMPLES.
O contribuinte excluído do SIMPLES fica obrigado a recolher as
contribuições destinadas à Previdência Social relativas à quota patronal e
das destinadas a outras entidades e fundos, denominados Terceiros, de
acordo com a legislação aplicada às empresas em geral.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações acerca da exclusão do Simples, e na parte
conhecida, rejeitar as preliminares, e no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.773 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728314/2014-58
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibipiano, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Fernanda Melo Leal e Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de créditos lançados contra o contribuinte acima identificado, que de
acordo com o Relatório Fiscal de fls. 23 a 26, se referem às contribuições da empresa destinadas à
Seguridade Social e para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente de riscos ambientais do trabalho – RAT, assim
como as contribuições destinadas a outras entidades e fundos, denominados terceiros, lançadas
nos Autos de Infração nos 51.054.430-4 e 51.054.431-2, respectivamente.
O Relatório Fiscal, esclarece que em razão da extinção da Sociedade Empresária
ocorrida em 18/12/2012, foi lavrado o Termo de Sujeição Passiva Solidária em relação ao
empresário Paulo Alberto Dalpian, com fundamentos no artigo 9o, §§3o, 4o e 5o, da Lei
Complementar no 123/2006 e artigo 124, II, do Código Tributário Nacional – CTN.
O contribuinte Paulo Alberto Dalpian - EPP tomou ciência dos Autos de Infração em
01/09/2014, e apresentou impugnação em 29/09/2014, cuja peça foi juntada às fls. 86 a 101. Em
sua defesa, aduz os argumentos a seguir, relatados em apertada síntese:

Nulidade do lançamento por erro na identificação do sujeito passivo, uma vez que
a empresa autuada foi extinta em 18/12/2012, sendo suas atividades assumidas,
na condição de sucessora, pela empresa SSPP Empreendimentos Imobiliários Ltda,
CNPJ n° 13.361.960/0001-29.
Improcedência do lançamento ante a nulidade, por cerceamento de defesa, do
Ato Declaratório que a excluiu do SIMPLES.
Nulidade dos Autos de Infração em razão do crédito tributário neles constituído
está sendo exigido antes mesmo da decisão final acerca da sua exclusão do
SIMPLES.
Que não deve prosperar o crédito tributário constituído, pois infundada as razões
de sua exclusão do Simples. Em vista do exposto, requer:
a) caso necessário, seja determinada a produção de quaisquer provas admitidas
em direito, se úteis para o completo esclarecimento da controvérsia ora
instaurada.
b) nulidade do lançamento pelas razões apontadas na Impugnação.
c) caso não sejam acolhidas as razões de nulidade, que seja mantido suspenso o
julgamento do presente processo até que transite em julgado o processo n°
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.773 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728314/2014-58
3
11080.732.061/2013-36, uma vez que as contribuições ora exigidas não são
devidas por optantes pelo SIMPLES.
d) após, a depender do julgamento do processo matriz, que se retome o
julgamento deste processo, nos termos do determinado pelo PAF, decretando-se
a insubsistência do Lançamento pelo decidido no processo matriz e pelas
arguições apresentadas nesta defesa, pois não são exigíveis contribuições
patronais de optantes pelo SIMPLES.
O sujeito passivo solidário Paulo Alberto Dalpian, apresentou impugnação em
29/09/2014 , peça juntada às fls. 77 a 83. Em suas razões de defesa, endossa os
argumentos aduzidos na impugnação apresentada pela empresa Paulo Alberto
Dalpian – EPP, nos processos nos 11080.732061/2013-36 e 11080.728314/2014-
58.
A DRJ, na análise da peça impugnatória, manifesta seu entendimento no seguinte
sentido:
As impugnações atendem aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto
no 70.235, de 1972 e alterações, portanto, delas tomam-se conhecimento.
De acordo com o Relatório do Procedimento Fiscal, a empresa foi excluída do
SIMPLES NACIONAL, através do Ato Declaratório Executivo DRF/POA n° 093, de
12/11/2013, com efeitos a partir de 01 de outubro de 2009, tendo apresentado
impugnação, ainda pendente de julgamento (processo no 11080.732061-2013-
36).
Quanto aos argumentos de nulidade do lançamento por erro na identificação do
sujeito passivo, uma vez que a empresa autuada foi extinta em 18/12/2012,
sendo suas atividades assumidas, na condição de sucessora, pela empresa SSPP
Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ n° 13.361.960/0001-29, não podem ser
acolhidos, porque não demonstrada a situação, sendo que no caso houve foi a
baixa da empresa.
No caso de baixa da empresa, ela continua sendo a responsável pelo crédito
tributário apurado, em solidariedade com seu sócio, conforme se depreende do
disposto no artigo 9o, e §§3o, 4o e 5o, da Lei Complementar no 123/2006, a seguir
transcritos....
Em relação aos argumentos de improcedência do lançamento ante a nulidade, por
cerceamento de defesa do Ato Declaratório que excluiu a Autuada do SIMPLES
NACIONAL e que não deve prosperar o crédito tributário constituído, pois
infundada as razões de sua exclusão do Simples, registre-se que não serão
apreciados nesta Decisão, pois tais alegações deveriam ter sido apresentadas no
processo onde se discute sua manutenção ou não no referido sistema de
tributação.
No tocante ao argumento de nulidade dos Autos de Infração em razão do crédito
tributário neles constituído estar sendo exigido antes mesmo da decisão final
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.773 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728314/2014-58
4
acerca da sua exclusão do SIMPLES, cabe registrar que a ocorrência de
manifestação de inconformidade dirigida à Delegacia da Receita Federal de
Julgamento- DRJ ou de eventual recurso endereçado ao Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – Carf, relativa à exclusão de contribuinte do regime de
tributação, no caso, do SIMPLES NACIONAL, não obsta o lançamento, sendo
desnecessário que a Administração Tributária aguarde o julgamento em todas as
instâncias administrativas para só então, com a decisão definitiva final
desfavorável ao contribuinte proceder ao lançamento de ofício das contribuições
devidas. Tal procedimento é legítimo e visa a evitar a ocorrência da decadência
tributária.
Portanto, tendo em vista que a empresa autuada foi excluída do Simples, com
efeito a partir de outubro de 2009, conforme descrito no Relatório Fiscal, não há
que se falar na substituição tributária oferecida por tal regime de tributação,
devendo a impugnante contribuir para a Previdência Social e para outras
entidades e fundos, denominados terceiros, da mesma forma que as empresas
em geral, nos termos da legislação pertinente.
Nos termos do Código Tributário Nacional – CTN, artigo 142, parágrafo único, a
constituição do crédito tributário é atividade plenamente vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional do servidor que deixe de proceder ao
lançamento ao ter notícia da ocorrência do fato gerador da obrigação e do
descumprimento da obrigação tributária de recolher o crédito decorrente.
Quanto à suspensão da exigibilidade do crédito, as impugnações e recursos
apresentados pelo contribuinte dentro do prazo de defesa suspendem a sua
exigibilidade, nos termos do artigo 151, III, do Código Tributário Nacional.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a defesa, salvo nas
exceções do artigo 16, inciso III, § 4o e §5o do Decreto 70.235/72, que disciplina o
processo administrativo fiscal, e desde que o impugnante apresente petição
fundamentada com a ocorrência das condições previstas no citado artigo.
Considerando que no presente caso o impugnante não comprovou a ocorrência
de nenhuma das situações previstas no citado dispositivo legal, indefiro o pedido
para juntada de novas provas.
Em relação ao pedido para suspensão do julgamento do presente processo até
que transite em julgado o processo n° 11080.732.061/2013-36, cabe ressaltar que
não há motivos para suspensão, pois o crédito constituído só será exigido dos
impugnantes caso o julgamento do processo de exclusão da empresa do SIMPLES
NACIONAL, em decisão administrativa definitiva seja desfavorável ao contribuinte.
Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação e manutenção do crédito
tributário exigido nos Autos de Infração no 51.054.430-4 e 51.054.431-2, visto que
foi lavrado de conformidade com a legislação, não havendo razões de fato ou de
direito para decretar a improcedência ou nulidade do mesmo.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.773 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728314/2014-58
5
Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte segue repisando pontos trazidos em
impugnação como nulidade por erro na identificação do sujeito passivo, cerceamento de defesa,
improcedência da exclusão do SIMPLES, e insubsistência da exigência constituída.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Primeiramente, o contribuinte suscita questões de nulidade do lançamento, seja
por suposto equívoco na exclusão do SIMPLES nacional, seja por suposta ausência e falha na
motivação do ato administrativo, seja por suposto erro na identificação do sujeito passivo. Estes
argumentos não merecem ser conhecidos eis este colegiado não é competente para qualquer
manifestação acerca do processo de exclusão.
Pois bem. Assim como a decisão de piso, ao meu juízo, entendo que no presente
processo houve o atendimento integral a todos requisitos específicos da notificação fiscal - regular
lançamento, procedimento administrativo por meio do qual o órgão que administra o tributo
qualificou o sujeito passivo, bem como, in casu, seus solidários, consignou o valor do crédito
tributário devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao lançamento,
disposição legal infringida, fundamentação das exigências com base em indicações normativas
vigentes e validas.
A nulidade do lançamento poderia ser declarada no caso de não constar, ou constar
de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento legal, de modo a consubstanciar
preterição do direito à defesa. Fato esse que não vislumbro no processo em análise.
Sabido é que a descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é,
primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla
defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após,
convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a
matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma
jurídica.
É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos ocorridos, as
provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a conclusão advinda
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.773 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728314/2014-58
6
deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule de modo preciso os
elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de que a infração deve
ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pela autoridade fiscal neste
processo.
Assim, me parece claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude
sorrateira por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.
Ademais, não houve também ofensa aos princípios do contraditório e da ampla
defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o seu direito à
reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que a parte
interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do contraditório.
A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a oportunidade
à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo, com vista a
demonstrar a sua razão no litígio.
Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito de
uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
Portanto, não vislumbro desrespeito ao princípio da legalidade ou falta de
motivação do ato administrativo. Todas as razões de fato e de direito ensejadoras da autuação
foram sobejamente expostas no lançamento em debate, permitindo de forma inequívoca que a
impugnante exercesse seu direito constitucionalmente assegurado à ampla defesa.
Quanto ao argumento da recorrente sobre suposta nulidade do procedimento de
exclusão, já fora devidamente esclarecido que embora o lançamento decorra do ato de exclusão, a
sede própria para análise dos argumentos quanto à exclusão da empresa do sistema diferenciado
de tributação é o processo administrativo relativo à exclusão da empresa do Simples Nacional.
Nesta senda também temos a Sumula CARF 77.
Súmula CARF no 77
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1102-00.442, de 26/5/2011 Acórdão no 1802-00.817, de 23/2/2011
Acórdão no 1803-00.753, de 16/12/2010 Acórdão no 105-16.665, de 13/9/2007
Acórdão no 101-96.040, de 2/3/2007
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.773 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728314/2014-58
7
Sendo assim, quanto as preliminares levantadas, também concluo que devem ser
afastadas e não acolhidas.
Redigo que a analisa da exclusão definitiva do SIMPLES NACIONAL não obsta o
presente lançamento, sendo desnecessário que a Administração Tributária aguarde o julgamento
em todas as instâncias administrativas para só então, com a decisão definitiva final desfavorável
ao contribuinte proceder ao lançamento de ofício das contribuições devidas. Tal procedimento é
legítimo e visa a evitar a ocorrência da decadência tributária.
Por fim, mas não menos importante, convém insistir que não há erro na
identificação do sujeito passivo. No caso de baixa da empresa, ela continua sendo a responsável
pelo crédito tributário apurado, em solidariedade com seu sócio, conforme se depreende do
disposto no artigo 9o, e §§3o, 4o e 5o, da Lei Complementar no 123/2006.
Assim, apesar de seu labor na tentativa de afastar o crédito fiscal constituído, por
tudo quanto o exposto ratifico a inteligência de manter o auto de infração na sua integralidade.
Desta feita, conhecendo parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações
de exclusão do SIMPLES NACIONAL, e na parte conhecida, rejeito as preliminares levantadas e
nego provimento ao Recurso voluntário na sua integralidade.
É como voto.
 CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso e na parte
conhecida afastar as preliminares levantadas e NEGAR provimento ao recurso voluntário da
contribuinte.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 193
DF CARF MF
Original